Tribunal: TJMMG
Processo: 2000978-55.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000978-55.2019.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 03/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROVAS COLHIDAS ILEGALMENTE - REFORMA DA SENTENÇA - ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO E SUSPENSÃO DE TODOS OS SEUS EFEITOS - RECURSO IMPROVIDO. - A entrada forçada no domicílio do apelado, segundo se alegou, seria para o fim de lhe prestar eventual socorro. - Entretanto, ainda que suas condições de saúde tenham sido testemunhadas como precárias, não consta dos autos qualquer assistência que lhe tenha sido prestada pelos militares que adentraram o domicílio, pelo apartamento de uma vizinha e com utilização de uma escada, inclusive, mas, ao contrário, o prenderam em flagrante delito por ter sido encontrado na posse de uma arma de fogo da carga da PMMG, com a qual tinha se armado mediante recibo próprio. - Nesse sentido, verificou-se desrespeito ao preceito constitucional da legalidade, o que enseja, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 13, caput e seu § 1º, da Constituição Estadual, o controle do Judiciário, porque os enquadramentos disciplinares se deram de maneira atípica, ensejando, por via de consequência, a decretação de suas nulidades. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que acolheu as pretensões do apelado, 2º Ten PM Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, e declarou a nulidade de duas sanções disciplinares que lhe foram infligidas, como consequência de dois Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) a que foi submetido, ambos originados no Auto de Prisão em Flagrante (APF) instaurado com a Portaria n. 116.446/2015-16º BPM, pela infringência, em tese, ao art. 324 do Código Penal Militar (CPM), (deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar). O PCD instaurado com a Portaria n. 117.196/2015 trouxe a seguinte síntese do fato: 1. Síntese do fato: “Conforme se extrai do APF 116446/15-16º BPM, em 15/10/2015 por volta das 09h00min, deixou de observar norma específica de apresentação pessoal prevista no parágrafo único do art. 6º do RUIPM (RTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 123)/2014, sendo que foi visto trajando calça do agasalho da PMMG, calçado com um pé de tênis e outro de chinelo e trajando uma blusa de malha comum. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso II do art.15 do CEDM. Por seu turno, o PCD instaurado com a Portaria n. 117.197/2015 teve essa síntese do fato: 1. Síntese do fato: Conforme se extrai do APF 116.446/2015-16º BPM, em 15/10/2015 foi verificado que o militar supracitado, demonstrou desídia no desempenho de suas funções caracterizado por procedimento contrário ao previsto no art. 33, § 1º e art. 34 do Dec. 5123/04 c/c art. 41, § 1º, II e art. 58, § 3º da Resolução 4.085/2010, por ter permanecido armado com a arma de fogo marca Imbel, cal.40, n. EKA 19258 da Carga da PMMG, juntamente com 02 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições cal. 40, desde o dia 20/09/2015 quando de serviço armou-se na intendência da Unidade, não desarmando ao final do turno de serviço. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso II do art. 14 do CEDM. Não consta dos autos que alguma prova tenha sido produzida nos precitados PCDs, sendo certo que seus encarregados se limitaram a instruí-los com a cópia integral dos autos do APF instaurado com a Portaria n. 116.446/2015-16º BPM, que podem ser vistos no COP2 do Evento 13. Concluído o PCD n. 117.196/15-16ºBPM, o militar foi sancionado com a supressão de 01 (um) pondo de seu conceito funcional e mais uma advertência e, quanto ao PCD n. 117.197/15-16º BPM, foi sancionado com a supressão de outros 11 pontos de seu conceito funcional. Sem lograr sucesso nos recursos administrativos que aviou perante a Segunda Instância Administrativa, o apelado ajuizou perante esta Justiça especializada a Ação Anulatória de transgressão disciplinar de n. 2000869-38.2019.9.13.0002, que, sorteada para a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), foi extinta sem resolução de mérito, em 14/08/2019, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil (CPC), depois de o autor ter sido intimado, por três vezes, para instruir sua petição inicial com os documentos necessários à propositura da demanda, quais seriam, as cópias integrais dos PCDs contra os quais se estava voltando e, ainda, a apresentação de documentos necessários à comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, deixando, contudo, de fazê-lo. Imediatamente após, no dia 19/08/2019, uma nova ação com o mesmo teor foi ajuizada e distribuída para a 1ª AJME, que a remeteu, por prevenção, ao juízo da 2ª AJME, com os fundamentos do art. 286 do CPC. A petição inicial, novamente, veio desacompanhada dos documentos necessários à propositura da demanda, mas, depois de muitas idas e vindas e com autorização do MM. Juiz Cooperador na 2ª AJME, foram protocolados em formato físico na secretaria, para serem escaneados e apensados, eletronicamente, aos autos, conforme revela o Evento 22. Com a decisão do Evento 23, o juízo do feito, finalmente, recebeu a inicial com suas emendas, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinou a intimação do Estado de Minas Gerais para responder, no prazo e conforme as disposições legais aplicáveis à espécie, determinou que se providenciasse a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Justiça Militar e da Justiça comum de naturalidade, domicílio e lotação, referentes ao autor, bem como seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) atualizado. Na mesma oportunidade, ainda deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita. O Estado de Minas Gerais, devidamente intimado, lançou no Evento 34 sua contestação, pugnando pela improcedência de todos os pedidos contidos na inicial e pela condenação do autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A contestação foi impugnada no Evento 40, quando o apelado ratificou todos os pedidos formulados na inicial e requereu, ainda, a produção de prova testemunhal, indeferida no r. despacho do Evento 42, ao fundamento de que as provas existentes nos autos já seriam suficientes ao deslinde da demanda. O MM. Juiz considerou, ainda, o fato de que não se encontrava, em toda a extensão da petição autoral, a indicação objetiva da necessidade e da adequação da oitiva, aliada à demonstração dos fatos que se pretendia provar e de como a prova testemunhal pretendida poderia influenciar no julgamento do feito. Assim, no Evento 48, o MM. Juiz primevo proferiu a r. sentença de mérito, julgando procedente o pedido autoral, para anular os atos de sanções disciplinares decorrentes dos PCDs de Portarias n. 117.196/2015 e 117.197/2015, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos atos referidos dos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015 e atribuiu ao Estado de Minas Gerais as custas do processo - que ficou isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003 - e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Irresignado o Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora do Estado, Jerusa Drummond Brandão, interpôs este recurso de apelação, nos termos do Evento 55, alegando como razões para a reforma da sentença o fato de os encarregados dos PCDs terem observado todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração. Assentou que as provas carreadas aos autos e os próprios argumentos do apelado na peça exordial permitem verificar que ele admitiu o cometimento das duas condutas transgressivas e, a despeito disso, o autor, não logrou êxito em desconstituir as acusações que pesavam contra si, não estando sua conduta sob amparo de qualquer causa de justificação. Assegurou que os atos administrativos das sanções disciplinares não apresentam vício de ilegalidade em nenhum de seus requisitos de formação, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, sendo certo que os motivos determinantes estão amparados no conjunto probatório carreado aos autos e no parecer do CEDMU, além de manterem correlação lógica com a acusação administrativa e estarem dentro dos padrões de legalidade exigíveis para o ato administrativo, sendo, portanto, aptos a produzirem seus efeitos legais. Pontuou que a sanção disciplinar foi aplicada ao apelado por autoridade competente, com justiça, imparcialidade, serenidade, isenção e com estrita observância aos ditames legais, em especial, ao art. 16 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), não havendo que se falar, por isso, em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. Disse da impossibilidade por parte do Poder Judiciário de analisar o mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao art. 2º da Constituição da República de 1988, que regula a independência harmônica entre os poderes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou, por outro lado, que a análise para julgar procedente o pedido do apelado foi totalmente de mérito, sem destacar, em momento algum, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo. Citou precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido, decidido na Apelação Cível n. 73.698, de relatoria do eminente Desembargador Lincoln Rocha, publicado no Minas Gerais de 22/06/88, segundo o qual, “Não são passíveis de revisão pelo Judiciário as punições impostas a militares, salvo quanto à forma.” Requereu, ao final, que seja provido o presente recurso, para que, reformando a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, por ser este o melhor direito aplicável à espécie, e condenado o apelado no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. No Evento 70, o apelado apresentou suas contrarrazões, ratificando os pedidos formulados na inicial, negando razão ao pleito de irresignação desenvolvido pelo Estado de Minas Gerais e clamando para que seja mantida a irretocável sentença que julgou procedente a ação para declarar nulos os PCDs ns. 117.196/2015 e 117.197/2015/16º BPM. Disse que o controle externo dos atos administrativos pelo Poder Judiciário devese operar se não houver a indicação dos motivos determinantes que os levaram a efeito ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na teoria dos motivos determinantes. Citou autores que sustentam sua tese, no sentido de o Poder Judiciário não poder fechar os olhos quanto aos atos discricionários, pois, além do mérito, consistente em conveniência e oportunidade, o administrador público deverá observar os limites que a lei lhe traçou como espaço livre para decidir e, sempre que o administrador público ultrapassar os limites que a lei lhe reservou, ocorrerá afronta ao ordenamento jurídico, sendo o ato passível de anulação pelo Poder Judiciário. Assegurou que, em ambos os PCDs, nenhuma prova foi produzida, não sendo ouvida qualquer testemunha, apenas se teve como base a fotocópia integral do APFD 116.446/2015, de 15/10/2015. Pontuou que, perscrutando o APF que deu linhagem aos PCDs, e também os depoimentos do condutor e das testemunhas, constata-se que, sob a justificativa de assegurar a integridade física do apelado através de prestação de socorro, militares violaram seu domicílio, por determinação do Comandante de Unidade e sem autorização judicial, em data de 15/10/2015, no intuito de recolher armamento que estaria em sua posse, de maneira indevida, mas sem qualquer sinal de clandestinidade, prendendo-o em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do crime do art. 324 do Código Penal Militar (CPM), uma medida desnecessária, já que a questão poderia ter sido resolvida no âmbito administrativo. Transcreveu trecho da sentença primeva, que considerou estranhos os fatos motivadores do APF, e finalizou sua peça assentando sobre a ausência, nos atos anulados, dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, na medida em que não se recobrem da premissa básica de finalidade do ato administrativo, em razão da Teoria dos Motivos Determinantes, sendo imperativo reconhecer que não deve prosperar o apelo Estatal, mantendo-se inalterada a clarividente sentença de julgamento procedente dos pedidos iniciais. Requereu, finalmente, que sejam acolhidos os argumentos trazidos nas presentes contrarrazões, para negar-se provimento ao presente recurso de apelação. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. Este é o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço deste recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para sua admissibilidade. Da análise do caderno probatório coligido ao feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida na sua integralidade, mantendo-se anulados os atos administrativos que aplicaram ao apelado as punições disciplinares como resultado dos PCDs de Portaria n. 117.196/15-16ºBPM e de Portaria n. 117.19/15-16ºBPM. O autor ora apelado foi punido com uma advertência e a supressão de 01 (um) ponto de seu conceito funcional, em face do cometimento, em tese, da transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), por ter, em 15/10/2015, por volta das 09h00min, deixado de observar norma específica de apresentação pessoal prevista no parágrafo único do art. 6º do RUIPM (R-123)/2014, ao ser visto trajando calça do agasalho da PMMG, calçado com um pé de tênis e outro de chinelo e trajando uma blusa de malha comum. Uma segunda punição disciplinar, consistente na supressão de outros 11 (onze) pontos de seu conceito funcional lhe foi imposta, pelo cometimento da conduta prevista no art. 14, inciso II do mesmo CEDM, porque em 15/10/2015, foi verificado que o apelado demonstrou desídia no desempenho de suas funções, caracterizado por procedimento contrário ao previsto no art. 33, § 1º e art. 34 do Decreto n. 5.123/2004, c/c o art. 41 § 1º inciso II e art. 58 § 3º da Resolução n. 4.085/2010, por ter permanecido armado com a arma de fogo da marca Imbel, calibre .40, n. EKA 19258 da carga da PMMG, juntamente com 02 (dois) carregadores e 30 (trinta) munições do mesmo calibre, desde o dia 20/09/2015, quando se armou na intendência da Unidade para entrar de serviço e não se desarmou ao final do turno. Nos autos dos respectivos PCDs não se produziu qualquer prova, porque seus encarregados se bastaram com aquelas coligidas aos autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), instaurado com a Portaria n. 116.446/2015, cujas cópias foram colacionadas na íntegra. Para a transgressão do inciso II do art. 14 do CEDM, concernente a ter permanecido com a arma da carga da PMMG em desacordo com as normas, estou convencido de que bastaram as provas produzidas no APF, as quais, inclusive, não foram infirmadas pelo apelado, não cabendo nesta esfera judicial, debater-se sobre sua oportunidade, já que o apelado tinha sido autuado em flagrante pelo mesmo motivo. Não me convenci, entretanto, que o Estado de Minas Gerais tenha desincumbido do papel de provar a transgressão do inciso II do art. 15 do mesmo CEDM, relacionada ao uso inadequado de peça do uniforme. O apelado, sem negar que tenha cometido a falta sustentou, entretanto, que não possuía condições de afirmar se realmente estava trajando a peça de uniforme da PMMG, da forma como lhe foi imputada a transgressão, pois, seu estado de saúde era totalmente debilitado, psiquiátrica e psicologicamente, e, ainda, estava sob efeito de medicação forte.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 As questões relacionadas ao estado de saúde do apelado são incontroversas nos autos, do mesmo modo que o consumo de medicamentos controlados, o que foi atestado pelo Médico que acompanhava o seu tratamento. De se ver, também, que o apelado informou sobre ter se encontrado no Hospital Belo Horizonte, onde compareceu para receber o atendimento médico, com o 1º Ten PM Feital, que seria lotado na mesma Unidade do apelado, além de ter comparecido ao NAIS, onde tentou homologar sua licença. Nesse ponto, não vejo qualquer óbice para que o 1º Ten PM Feital e o militar que recebeu o apelado no NAIS da Unidade tivessem sido ouvidos a respeito de como ele estava vestido. Isto porque, os autos do APF que serviram de provas para a aplicação dessa punição disciplinar, revelam que as duas testemunhas ouvidas e que se reportaram a essa falta, não falaram da mesma forma sobre o único fato. Vejam-se: Trecho extraído do depoimento do 3º Sgt PM Diego Rodrigues de Amorim, no APF, fl. 14 DOC 2 Evento 22: [...] RESPONDEU que durante a abordagem, perceberam como anormal na conduta e postura do Ten Cordeiro, apenas que ele estava trajando uma calça de agasalho de polícia, própria de oficial, calçado um pé com tênis e outro com chinelo e trajando camisa de malha comum; que o oficial tratou os policiais com respeito e pouco falou até ser liberado. Trecho extraído do depoimento do 2º Sgt PM Rogério Silva Cardoso, no APF, fl. 15 DOC 2 Evento 22: [...] Que o depoente percebeu que o Oficial trajava uma calça do uniforme de agasalho de educação física da PMMG e uma blusa de malha comum, na cor cinza. Nenhuma referência se fez aos calçados usados pelo apelado, o que deixa dúvida sobre de que lado estaria a verdade, essa que não foi apurada, por não ter sido ouvida uma terceira testemunha a respeito, cabendo, na hipótese, pelo menos o benefício da dúvida. Sobre eventuais vícios presentes nos PCDs em questão, o MM. Juiz na r. sentença prolatada no Evento 48 se posicionou da forma que será descrita: [...] Percebe-se que há vício na origem dos procedimentos de comunicações disciplinares, porque baseados em um Auto de Prisão em Flagrante Delito que se apresentou, pela análise acurada, inconsistente, conforme será explanado adiante. Aqui, no presente caso, há que se ater a alguns aspectos, os quais foram detectados, pela leitura dos depoimentos do APFD e das próprias narrativas do Presidente do APFD: (1) os antecedentes de saúde do militar comunicado, que, antes de ser preso em flagrante delito, no local da sua residência, procurou o NAIS da Unidade, para homologar atestado médico, sem, no entanto, conseguir, pois estava de posse, no seu lugar, de uma receita médica; (2) a entrada, na residência, de uma equipe de militares, sem a autorização expressa do morador, a partir do acesso à cobertura de um apartamento vizinho e a colocação de uma escada, que permitiu que pulassem para o apartamento do Ten PM Cordeiro; (3) a incongruência entre a alegada justificativa para a violação de domicílio e uma suposta prestação de socorro, sem a pertinente apresentaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de que tenha havido uma solicitação ou manifestação, por parte dele ou de alguém, intervindo por ele, neste sentido; (4) não haver, nos autos, qualquer relato de tomada de providências, em relação ao auxílio, por parte dos militares que adentraram em sua residência, quanto à situação de doença apresentada e relatada por eles (fala desconexa, comportamento grogue, aparentava estar transtornado, depressivo e triste), (5) e, também, quanto ao estado em que a residência se encontrava (apartamento totalmente desarrumado, com objetos revirados, danificados e espalhados pelo chão, sem organização e sujos, bem como restos de comidas espalhados); (6) a prévia determinação do Comandante, para efetuar as diligências de recolhimento de arma e munições, que estariam em sua posse, desde a data de 20/09/2015, e (7) a decorrente prisão em flagrante delito do militar, no dia 15/10/2015, pelo crime do art. 324, do CPM (inobservância de lei, regulamento ou instrução), os quais estão relatados no próprio APFD. (Negritei). Nesse ponto, ao meu sentir, assiste razão à defesa quando alega que a prisão em flagrante do apelado foi determinada para se conferir legalidade à diligência, que embora empregando cão farejador, não logrou encontrar qualquer objeto irregular com potencial para incriminar o apelado. A alegada preocupação com o estado de saúde do militar não se sustenta, pois, nos autos não consta medida alguma de cuidado que lhe tenha sido dedicada, em que pese o estado precário que apresentava durante a abordagem na sua residência, testemunhado pelo 1º Ten PM Gustavo Martins Ribeiro de Carvalho, fl. 11 COP 2 Evento 22, nos termos do trecho que transcrevo: [...] RESPONDEU que na sua percepção o Ten Cordeiro aparentava estar transtornado, depressivo e triste, sendo que o seu apartamento encontravase totalmente desarrumado, com objetos revirados, danificados, espalhados pelo chão, sem organização e sujos, com restos de comida espalhados; Seguindo seu raciocínio na sua respeitável sentença o MM. Juiz se manifestou assim: [...] O condutor do Auto de Prisão em Flagrante, 2º Ten PM Marcus Vinícius Graciano, narra que: - foi acionado, pelo Comandante da 20ª Cia PM, para contatar o 2º Ten PM Cordeiro, pois estaria preocupado com a integridade física e saúde do militar, o qual havia tentado, sem êxito, homologar um atestado médico no NAIS da Unidade; - tentou contato telefônico com o 2º Ten PM Cordeiro, juntamente com outros Oficiais, mas como não obteve êxito, repassou a situação àquele Comandante de Cia PM, tendo esse a anunciado ao Comandante de Batalhão; - o Comandante do Batalhão, por sua vez, determinou o deslocamento até a residência do militar, para fins de verificação do que estava ocorrendo; - no local, após tocar o interfone diversas vezes, não foi atendido; informou isto ao Comandante de Unidade e deslocou-se até o 34º BPM, onde haveria notícia de que o 2º Ten PM Cordeiro havia sido abordado nas proximidades do Aglomerado “Sumaré”; nesse ínterim, recebeu uma ligação do 1º Ten PM Alexandre Teixeira informando-o de que o Ten PM Cordeiro estaria no endereço de sua residência; essa informação teria decorrido do fato de estar ele utilizando tornozeleira, em razão de medida protetiva em favor de sua ex-companheira; (Negritei).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - assim, deslocou-se até a residência do Ten Cordeiro, novamente, encontrando com o 1º Ten Alexandre, no local. Como ambos não obtiveram êxito em serem atendidos pelo Ten Cordeiro, anunciaram ao Comandante da Unidade, sendo dada ordem expressa para a entrada no apartamento, o que foi feito, a partir do acesso por um apartamento vizinho; - que, tendo adentrado ao apartamento, juntamente com o Ten PM Alexandre, chamaram pelo Ten Cordeiro, tendo deparado com este no interior do apartamento, na sala. É de se destacar, ainda, o fato de que o Ten Cel PM Cláudio Vitor, Comandante de Unidade (16º BPM), o mesmo que determinou diligências para prestação de socorro, compareceu no local e determinou a prisão do militar, além de ter determinado a instauração dos PCD’s, em desfavor do Ten Cordeiro. (Negritei) Outro detalhe que nos chama a atenção é o fato de que as versões apresentadas pelo 3º Sgt PM Diego Rodrigues de Amorim e pelo 2º Sgt PM Rogério Silva Cardoso, em relação à vestimenta que o Ten Cordeiro trajava, no momento da abordagem ao seu veículo, que estaria estacionado, de maneira irregular, apresentam-se destoantes, sendo, inclusive, respondido, por um dos militares (o segundo), que estaria distante da cena e que não teria percebido qualquer conduta anormal no comportamento do Oficial. É de conhecimento notório que a validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes. Por tudo o que foi dito, ao determinar a abertura dos PCD’s, de Portarias nºs 117.196 e 117.197, baseados em APFD, tal como o que foi feito, o Comandante de Unidade está incorrendo em vício de ilegalidade, porque o ato editado, resultante de uma motivação insubsistente, possui vício de travisamento.(Negritei) Como o motivo trazido pela Administração Militar para sancionar o militar, em ambos os PCD’s, encontra-se carente de fundamentação fática e jurídica, coerente, desconsiderando a totalidade do contexto probatório, restam nulos os atos punitivos objetos de questionamento na presente demanda, por atipicidade. A realidade dos fatos foi alterada, para adequação à vontade do Comandante e dos demais envolvidos no evento. Baseou-se, como já foi dito, em fatos insustentáveis, para se chegar a uma conclusão punitiva, em nítido desvio de poder. O acima exposto permite chegar-se à conclusão de que houve desrespeito ao preceito constitucional da legalidade, o que enseja, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 13, caput, e seu § 1º, da Constituição Estadual, o controle do Judiciário, porque os enquadramentos disciplinares se deram de maneira atípica, ensejando, por via de consequência, a decretação de suas nulidades. Senhores Magistrados, Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em todos os seus termos, que anulou as punições disciplinares decorrentes dos PCDs n. 117.196/15-16ºBPM e n. 117.197/15-16ºBPM, e determinou, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato